Tribunal: TJBA
Processo: 8001121-36.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001121-36.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUREMA DE TAL

Advogado(s)
:
JULIANA BARBOSA VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: RAIMUNDO CARDOSO DE MATOS

Advogado(s)
:
RUI SAPUCAIA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INEPCIA DA INICIAL, NULIDADE DOCUMENTAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E CONEXÃO DE AÇÕES. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. ESCRITURA PÚBLICA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA PELA RÉ. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE TOLERÂNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu, em face da sentença proferida pelo juízo 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Alagoinhas, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente os pedidos autorais, determinando a expedição do mandado de reintegração de posse.

2. A apelante alega, preliminarmente, a inépcia da inicial, a nulidade documental, ilegitimidade ativa e conexão de ações, e, no mérito, que não restou demonstrada a posse do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a posse da apelante é autônoma ou decorreu de mera permissão do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há conexão jurídica entre as ações de usucapião e reintegração de posse, uma vez que enquanto a primeira visa à declaração da aquisição da propriedade por meio da posse prolongada, possuindo natureza eminentemente declaratória (art. 1.238 do Código Civil), a segunda busca assegurar o exercício da posse, como expressão da propriedade, por meio da proteção possessória (art. 1.210 do Código Civil).

4.
A escritura pública apresentada pelo autor constitui elemento hábil para demonstrar a posse legítima do imóvel, especialmente em contexto como os dos presentes autos, onde há pouquíssimas provas robustas.

5.
A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que sua ocupação não decorreu de mera permissão do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de Julgamento:

1. A apresentação de escritura pública, ainda que não constitua título de propriedade, é suficiente para demonstrar a posse legítima do imóvel,
especialmente em contexto como os dos presentes autos, onde há pouquíssimas provas robustas e a outra parte não se desincumbiu do seu ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001121-36.2019.8.05.0004, em que figuram como apelante JUREMA DE TAL e como apelada RAIMUNDO CARDOSO DE MATOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .